Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA. TUTELA DE URGÊNCIA TORNADA DEFINITIVA. IMPEDIMENTO DE EUTANÁSIA. GUARDA RESPONSÁVEL POR MÉDICA-VETERINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MÉRITO. LEI No 14.228/2021. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANIMAL ASSINTOMÁTICO. PCR “NÃO REAGENTE”. MEDIDAS PROFILÁTICAS E MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL À SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de não fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal e constituiu a guarda definitiva da cadela à segunda autora, determinando que a guardiã mantivesse o acompanhamento veterinário periódico do animal e adote todas as medidas profiláticas necessárias para o controle da leishmaniose, caso venha a se manifestar, a fim de mitigar qualquer risco de transmissão. 1.1. O ente público almeja, preliminarmente, a nulidade do decisum, sob a alegação de cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial e, no mérito, pugna pela reforma do decidido, ao fundamento de que o tratamento da leishmaniose visceral canina não elimina a capacidade de transmissão, inexistindo cura parasitológica estéril, de modo que a situação se amoldaria à legal que admite a eutanásia em casos de enfermidade incurável que coloque em risco a saúde pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa face à ausência de realização de prova pericial e de manifestação sobre exames supervenientes; (ii) analisar a subsunção do caso à exceção contida no art. 2o da Lei 14.228/2021, que prevê a eutanásia de cães e gatos na hipótese de enfermidade incurável que representem risco à saúde pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade quando o juízo de origem, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), aprecia o conjunto documental carreado aos autos – exame PCR “não reagente”, relatório clínico e demais elementos – e conclui pela desnecessidade de nova dilação probatória, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo e quando as provas já se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A Lei no 14.228/2021 consagra como regra a vedação da eliminação da vida de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, admitindo a eutanásia apenas como medida excepcional, restrita a casos de doenças graves, incuráveis e infectocontagiosas que efetivamente coloquem em risco concreto e atual a saúde pública, não bastando presunções abstratas.
6. Caso concreto que não se enquadra na exceção legal. A cadela Elisa encontrava-se assintomática, submetida a acompanhamento por médica-veterinária, com PCR “não reagente” e adoção de medidas profiláticas eficazes ao controle do vetor transmissor, circunstâncias que afastam o alegado risco sanitário iminente e tornam a eutanásia medida desproporcional.
7. Assim, deve-se prezar pela prevalência da solução menos gravosa, consistente na guarda responsável, no monitoramento periódico e na adoção de medidas de prevenção, em conformidade com precedentes desta Corte sobre o tema e com a diretriz constitucional de proteção à fauna (art. 225, § 1o, VII, CF).
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Pelo regime processual vigente, incumbe ao magistrado verificar se as provas produzidas são necessárias e suficientes à convicção judicial (CPC, art. 370), de modo que não há se falar em cerceamento de defesa quando os autos estão devidamente instruídos e os meios probatórios foram adequadamente apreciados."; "2. A eutanásia de animal com suspeita/diagnóstico de LVC somente se justifica diante de risco concreto e atual à saúde pública; havendo PCR negativo, quadro clínico controlado e tutela responsável com medidas profiláticas e monitoramento, impõe-se a solução menos gravosa, afastando-se a medida extrema.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 225, § 1o, VII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 370, parágrafo único, e 373, II; Lei 14.228/2021, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.796.914, 8a Turma Cível, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 05/12/2023, DJe 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1981164, 0706720-47.2022.8.07.0018, 6a Turma Cível, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025; STJ, REsp n. 1.797.175/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, REPDJe de 13/5/2019, DJe de 28/03/2019; RHC n. 164.766, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19/04/2023.